Tribunal: TJDFT
Processo: 0736375-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO. ABUSO DE DIREITO. DEVERES ANEXOS. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO IN RE IPSA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. Em se tratando de contratos de plano de saúde é possível haver a rescisão contratual por falta de pagamento. Por outro lado, será cabível o restabelecimento contratual em caso de ato ilícito, abuso de direito ou violação dos deveres anexos ao contrato por parte da operadora de plano de saúde.
2. Descabe a resilição do contrato pela operadora do plano de saúde se inexiste prova da devida notificação do beneficiário, nos termos da Lei n. 9.656/1998, artigo 13, parágrafo único, inciso II, devendo permanecer disponibilizado o mesmo plano ao beneficiário, na modalidade anteriormente contratada e com as mesmas coberturas.
3. A violação aos direitos da personalidade enseja dano moral, mormente se motivada por prática de abuso de direito. Esse dano dispensa dor ou sofrimento e a depender do contexto pode ocorrer de forma presumida, dada a máxima do dano in re ipsa.
4. O quantum fixado a título de danos morais deve ser reduzido para atender aos postulados da proporcionalidade, razoabilidade, o caráter pedagógico e a capacidade econômica das partes.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.